Tribunal: STF
Processo: RE 73404
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. COMPUTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO NO
CALCULO DA INDENIZAÇÃO.
HONORARIOS DE ADVOGADO. CALCULO PERCENTUAL SOBRE A SOMA DOS DANOS
EMERGENTES COM O CAPITAL FIXADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE RENDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.